Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-44.2021.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001668-44.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.119.941-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Lindines Luara Lima (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado era destinada para a venda a terceiros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Ferreira da Silva
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de a 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicialmente fechado, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 97341982, o recorrente requer a desclassificação do delito tipificado no art. 33 para aquela descrita no art. 28, ambas da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido era para o seu consumo pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 97341987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento

do recurso (Id. 102987993).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao
s
apelante os seguintes fatos:

“[...]Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 18 de abril de 2021, por volta da 13h55min, na Rua 20, no 10, Bairro Jardim Aeroporto 2, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o
denunciado EDILSON FERREIRA DA SILVA, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, 08 (oito) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química
.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no Bairro Jardim Aeroporto 2, na Avenida Zé de Bia, quando visualizou o denunciado EDILSON FERREIRA DA SILVA correndo e arremessando uma sacola plástica no sentido à pastagem situada em frente a sua residência, sendo que outros dois indivíduos ainda não identificados saíram correndo do local.

Ato contínuo, os Policias Militares procederam à abordagem do denunciado EDILSON FERREIRA DA SILVA e constataram que havia 08 (oito) barras de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, dentro da sacola plástica que o infrator dispensou.

Na sequência, a equipe de polícia realizou a busca pessoal no denunciado e localizou a importância de R$ 55,00, no bolso do seu shorts, proveniente da comercialização de drogas, sendo que, durante entrevista, o infrator EDILSON FERREIRA DA SILVA afirmou que adquiriu o entorpecente em Cuiabá/MT.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1o do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado às fls. laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2021.004743 -01. [...]”
(Id. 97335637) – Destaques no original

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à

pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicialmente fechado, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação do delito tipificado no art. 33 para aquela descrita no art. 28, ambas da Lei n. 11.343/06 ao argumento de que o entorpecente apreendido era para o seu consumo pessoal.

A defesa aduz que o recorrente, nas duas vezes em que foi interrogado, afirmou que as porções de drogas com ele apreendidas era para o seu consumo pessoal e que as armazenava em terreno à frente de sua residência para não “aborrecer a sua mãe”, que não aprova a conduta do filho.

Sustenta que o magistrado não valorou devidamente as provas dos autos, notadamente a situação fática apresentada, a qual não houve nenhum indicativo de traficância e que a todo momento durante o interrogatório, reforçou a sua inocência.

Destaca que a condenação do apelante se pautou no laudo pericial definitivo que atestou que o material apreendido era maconha e nos depoimentos dos policiais militares condutores da diligência, que se limitaram a reproduzir o que foi narrado em suas declarações na fase inquisitiva.

Ressalta que o apelante jamais afirmou que a droga apreendida seria vendida, apenas apontou o valor aproximado da substância entorpecente e dizia a todo momento que a droga era para consumo pessoal e que não há no relatório qualquer outra diligência, investigação ou indício de que Edilson praticava alguma das condutas do descritas no art. 33 da Lei de Drogas.

Afirma que a prisão se deu, não por notícia anônima, mas sim em decorrência de rondas quando a polícia “avistou o apelante com a substância entorpecente”.

Destaca ainda que o apelante não possui qualquer processo criminal relacionado à venda de entorpecentes, fator que, aliado à ausência apreensão de outros instrumentos utilizados para o tráfico e à pequena quantidade de droga apreendida, indica tratar de simples porte de entorpecente para consumo.

Por fim, aduz que a testemunha Lindines explicou que o recorrente é usuário de entorpecentes e não pratica o comércio malsão e afirmou que a movimentação de pessoas na residência é em virtude de que a mãe dele possui uma “venda de cremosinho” naquele local.

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 97335608), boletim de ocorrência (Id. 97335609), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 97335613), termo de exibição e apreensão (Id. 97335614), laudo de constatação preliminar (Id. 97335618), laudo pericial definitivo (Id. 97335626, pp. 32-33) e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão do acusado.

A análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, evidencia inequivocamente que o recorrente praticou o delito de tráfico de drogas, apontado na exordial acusatória.

Observa-se que o policial militar
Donizete Ferreira da Costa
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, destacou que:

“[...] A GUARNIÇÃO LIDERADA PELO DEPOENTE, EM RONDAS NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO 02, NA AV. ZÉ DE BIA, VISUALIZOU O CONDUZIDO CORRENDO E ARREMESSANDO UMA SACOLA PLÁSTICA SENTIDO A PASTAGEM EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA; QUE OUTRAS DUAS PESSOAS SAIRAM DO LOCAL CORRENDO, NÃO SENDO POSSÍVEL FAZER ABORDAGEM; QUE O CONDUZIDO FOI ABORDADO E FEITA A VERIFICAÇÃO DO OBJETO JOGADO PELO O CONDUZIDO, SENDO OITO BARRAS DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, DENTRO DE UMA SACOLA PLÁSTICA; QUE EM SEGUIDA FOI FEITO A REVISTA PESSOAL, QUANDO FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO DO SHORTE O VALOR DE R$ 55,00 REAIS, PROVINIENTE DE VENDA DE ENTORPECENTE; QUE PERGUNTADO PARA O SUSPEITO DO MATERIAL ENCONTRADO, CONFIRMOU QUE TERIA COMPRADO EM CUIABÁ E TERIA DIVIDIDO PARA VENDER, POR UM VALOR DE TRINTA REAIS CADA BARRA, PODENDO FAZER UNS DEZ CIGARROS CADA BARRA; QUE DIANTE DO ENTORPECENTE LOCALIZADO PEDIMOS APOIO DA VTR DO CPU PARA FAZER UMA VARREDURA NO LOCAL, SEM ÊXODO; QUE APÓS O ENTORPECENTE SER LOCALIZADO FOI FEITA A DETENÇÃO DO SUSPEITO, SENDO O MESMO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDÊNCIAS; QUE JÁ NA DELEGACIA FOI PESADO O ENTORPECENTE, TENDO APRESENTADO APROXIMADAMENTE UNS 78 GM. [...].”
(Id. 97335611).

Em juízo,
Donizete Ferreira
relatou que
estavam em rondas no Jardim Aeroporto II e quando viram o acusado correndo, atravessando a rua e jogando uma sacola no pasto; que fizeram a abordagem e foram verificar a sacola, constatando que havia oito papelotes da substância entorpecente maconha; que ele disse que havia comprado as porções em Cuiabá para vender por R$ 30,00; que em revista pessoal encontraram em seu bolso R$ 55,00; que no momento da abordagem dele, havia duas pessoas na residência do apelante, as quais

conseguiram fugir da ação policial; que o visualizaram jogando a sacola no rumo de uma pastagem de gado; que era para esconder a sacola da guarnição; que a abordagem foi em frente à casa dele; que
ele estava no terreiro da casa
; que lá não tem muros; que a pastagem é de outra propriedade; que fica no bairro, de frente à casa dele; que quando ele visualizou a viatura, saiu correndo da casa dele e arremessou a sacola no sentido da pastagem; que tinha oito porções; que era uma quantidade elevada; que inclusive o peso do entorpecente chegou a 78g no total; que ele falou que teria comprado em Cuiabá o entorpecente e dividiu em oito barras; que cada barra seria vendida por R$ 30,00 (Id. 97341977).

Da mesma forma, têm-se o depoimento do policial militar
Joandro Alves Santos
, que em juízo, confirmou a sua narrativa feita na delegacia de polícia e afirmou que
que estava em patrulhamento na região do Jardim Aeroporto e o indivíduo ao avistar a viatura, jogou a sacola plástica no pasto em frente a sua residência; que fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantia de dinheiro; que no pasto, onde ele jogou a sacola, encontraram entorpecente embalado para venda; que perguntaram a ele sobre a droga, ele disse que era dele e que teria embalado para vender; que tinha mais duas ou três pessoas mas não deu para abordar, porque eles saíram pulando o muro; que a sacola estava na mão do conduzido e, quando viu a guarnição, ele jogou a sacola para trás; que ele estava saindo do pasto que fica em frente à residência dele; que o pasto era de um fazendeiro local e ele usava lá para esconder a droga; que no dia ele falou que iria vender por aproximadamente trinta reais por embalagem; que ele tinha 8 porções e iria vender por R$ 30,00, R$ 35,00 cada embalagem, que não se recorda precisamente quanto ele tinha no bolso, mas era cinquenta e cinco reais trocados; que a revista foi durante a abordagem, fora de sua casa, próximo ao pasto; que ele tinha acabado de passar uma cerca de arame; que estava aproximadamente uns dois metros da cerca (Id. 97341979).

A testemunha da defesa
Lindines Luara Lima
, relatou em juízo que reside em frente da residência do apelante há mais ou menos dois anos e que o acusado trabalha como servente de pedreiro. Disse que tem conhecimento que o Edilson é usuário de drogas e que na residência vive ele e a mãe. Que a mãe do apelante vende “cremosinho” naquela residência (Id. 97341980).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Edilson Ferreira da Silva
negou a prática do comércio malsão, disse que o entorpecente apreendido era para o seu consumo pessoal,
in verbis
:

“[...] QUE FOI CIENTIFICADO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE, O DE PERMANECER CALADO; QUE QUER FALAR SOBRE OS FATOS; QUE NÃO TEM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DE UM ADVOGADO; QUE SUA FAMÍLIA SABE DE SUA PRISÃO; QUE O INTERROGADO ALEGA SER USUÁRIO DE DROGAS; QUE NEGA QUE ESTEJA FAZENDO COMERCIO DE DROGAS; QUE COMPROU 50 GRAMAS DE MACONHA, TENDO PAGO O VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PELA DROGA, NA CIDADE DE CUIABÁ, DE UNS CARAS QUE LHE SÃO DESCONHECIDOS E FICAM NA ESQUINA DA RUA 24, DO BAIRRO PEDRA 90; QUE A DROGA SERIA PARA USO PRÓPRIO, DIÁRIO, TENDO DIVIDIDO A PORÇÃO DE MACONHA EM OITO "PARADAS", AS QUAIS DEIXOU ESCONDIDAS DENTRO DE UM BURACO, NO CANTO DA CERCA, NO MATAGAL QUE FICA DO OUTRO LADO DO ASFALTO EM FRENTE A SUA RESIDENCIA; QUE QUANDO A POLÍCIA O AVISTOU ESTAVA NA CERCA COM A SACOLA ABERTA, PEGANDO UM PEDAÇO DA MACONHA; QUE O DINHEIRO QUE TINHA CONSIGO ERA PARTE DO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DE UM CELULAR; QUE HÁ CERCA DE TRÊS MESES ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E RESOLVEU VENDER O CELULAR QUE HAVIA COMPRADO QUANDO ESTAVA TRABALHANDO NA USINA, PARTE DO DINHEIRO ARRECADADO COM A VENDA DO CELULAR FOI USADO PARA COMPRAR A MACONHA, TENDO RESTADO O VALOR QUE TINHA CONSIGO (R$ 55,00); QUE NÃO TRAFICA E ISSO PODE SER VISTO EM SUA RESIDENCIA, POIS NÃO TEM BALANÇA OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE DENOTEM VENDA DE DROGA; QUE OS DOIS HOMENS AVISTADOS PELA POLÍCIA NO QUINTAL DA RESIDENCIA DO INTERROGADO, ESTAVAM ALÍ PARA COMPRAR CREMOSINHO, SÃO DESCONHECIDOS DO INTERROGADO; QUE TANTO ERAM APENAS CLIENTES DA GENITORA DO INTERROGADO QUE A POLÍCIA NÃO OS ABORDOU. [...]”
(Id. 97335616).

Em seu interrogatório judicial, o apelante relatou que a todo momento respondeu aos policiais que era usuário e que informou o valor de R$ 30,00 foi porque os policiais lhe perguntaram qual era o valor da droga em Cuiabá, por tal razão respondeu. Que a droga era dele, que trabalhava na usina e vendeu um celular por R$ 400,00 e comprou a droga em Cuiabá por R$ 200,00 o pedaço de maconha. Disse que a sua mãe não “aceita pedaço grande de maconha dentro de casa”, de forma que cortou em pedaços, embalou e colocou em uma sacola e escondeu no mato. Relatou que toda vez que acorda pela manhã, vai até o esconderijo e retira um pouco para fumar. Que no dia do fato, quando foi buscar a droga para fumar apareceu uma guarnição, motivo pela qual jogou a droga no mato, mas eles encontraram. Na sequência, o levaram para a delegacia e ele afirmou que era usuário de droga (Id. 97341978).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares acima relatados são harmônicos e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo de que Edilson tinha em depósito substância entorpecente para a venda, ao contrário do interrogatório do apelante que dizia que a droga apreendida era para o seu uso pessoal.

Com efeito, alegou o apelante que escondia o entorpecente fora da residência porque a sua genitora não aceitava “pedaço grande” de droga em sua casa e que pela manhã ia no esconderijo buscar para usar. Ora, a situação é inverossímil, pois se ia fazer uso, retiraria uma pequena porção como havia afirmado e não todo o entorpecente, uma vez que, como ele mesmo explicou, sua mãe discordava de que ele tivesse dentro da residência uma grande quantidade de entorpecentes.

Assim, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que o apelante, não se desvencilhou em demonstrar que a droga apreendida em seu poder era para uso pessoal, de forma que deve ser privilegiado o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente.

Outrossim, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, a testemunha Lindines pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, uma vez que afirmou que o apelante é usuário, contudo, a condição de usuário não exclui, por si só, o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, pois muitas vezes esses indivíduos se utilizam da traficância para sustentar o seu vício.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a
Laurita Vaz
; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des.
Alberto Ferreira de Souza
, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente ao verbo nuclear do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o recorrente incorreu na pena do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”.
(TJMT– Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
– j. 17.9.2013).

Ademais, noto que o magistrado
a quo
observou todas as garantias constitucionais do apelante e que ele, a todo momento do processo, sempre esteve acompanhado de defesa técnica e cercado de todas as garantias previstas nas leis e nas Constituição, inclusive, tendo assegurado o seu direito constitucional ao silêncio nas duas vezes em que foi interrogado.

Assim, diante da manutenção da condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), inviável a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, Lei n. 11343/06).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edilson Ferreira da Silva
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022